Tribunal: TJES
Processo: 5000938-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O F DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MELHOR ALIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE SALDO DEVIDO PELA AUTORA EM RÉPLICA. REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O VALOR DEVIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, condenou a Apelante ao pagamento de R$1.724.438,28 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), além de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor da Apelada. No curso do processo, a própria Apelada reconheceu, em réplica, que o valor devido era inferior, fixado em R$585.625,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o valor correto do débito da Apelante frente ao reconhecimento da Apelada quanto ao montante devido; e (ii) verificar se subsiste a condenação por danos morais em decorrência de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelada, ao apresentar réplica à contestação, reconhece, com base em documentos e planilha atualizada, que o valor efetivamente devido pela Apelante corresponde à quantia de R$585.625,32. Conforme o art. 374, inciso III, do CPC/2015, fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova, devendo prevalecer o montante reconhecido.

A sentença de primeiro grau desconsidera o reconhecimento pela Apelada quanto ao valor atualizado do débito, incorrendo em erro material ao manter a condenação no montante inicial indicado na exordial.

Em relação ao dano moral, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo situações excepcionais que evidenciem consequências graves aptas a gerar sofrimento psicológico relevante, o que não se verifica no caso dos autos.

O precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 2.538.988/RJ) reforça que o simples descumprimento de obrigações contratuais não enseja reparação por danos morais na ausência de repercussões extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor devido pela parte demandada deve ser fixado em montante reconhecido como incontroverso pela parte autora, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC/2015.

O inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais de repercussão relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 341 e 374, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.988/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002473-25.2018.8.08.0035, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000938-33.2023.8.08.0024

APELANTE
: MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA

APELADA:
O F DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA
em razão da Sentença
de id 9619743
, na qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
“Ação de Cobrança”,
julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar a Requerida, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$1.724.438,28 (hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), e ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que (1) firmou contrato de locação de veículos com a requerida, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais; (2) pugna pela condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.724.438,28 (hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), valores atualizados até 12 de janeiro de 2023, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a Requerida, ora Apelante, ao pagamento da quantia de R$1.724.438,28 (hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

As partes confirmam a existência da relação jurídica subjacente, restando a
litigiosidade quanto ao valor devido pela Apelante (
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA)
à Apelada (
O F DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME)
.

Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Sobre o ônus da prova, as anotações de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

(omissis...)

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 727).

A respeito, os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. (NEVES. Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657).

Como cediço, em se tratando de cobrança de dívida, hipótese destes autos, a demonstração de quitação é essencial para averiguar eventual adimplemento da obrigação por parte da Requerida, ora Apelante.

A despeito, contudo, da ausência de comprovação do pagamento do valor total da obrigação, fato é que a parte autora, ora Apelada, ao se manifestar acerca da resposta apresentada por meio da contestação, afirma que o valor devido pela Demandada (Apelante -
MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA)
seria de
R$585.625,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) e não mais o valor indicado na petição inicial.

No item 07 da réplica apresentada pela parte autora - “os documentos do período de 2019 a 2022 vieram aos autos por meio da própria ré revelando que houve confusão entre os pagamentos das duas empresas” - há comprovação expressa de que a Empresa Demandada efetuou pagamentos, “mas ficou ainda o saldo de R$585.625.32”.

Eis os termos da petição de id 9619721 - réplica:

07 - OS DOCUMENTOS DO PERÍODO DE 2019 A 2022 VIERAM AOS AUTOS POR MEIO DA PRÓPRIA RÉ REVELANDO QUE HOUVE CONFUSÃO ENTRE OS PAGAMENTOS DAS DUAS EMPRESAS.

Consta que inúmeros documentos dos quais a autora não tinha conhecimento, vieram aos autos com a contestação e assim, após serem juntados os pagamentos feitos pela ré, uma
nova planilha
foi atualizada, descontando-se os valores pagos pela ré e expressamente admitidos nestes autos.

Comprova-se que à fl. 03 da contestação a ré admite ter pago o valor de R$ 2.889.346,27 na seguinte ordem: 2018......................................624.638,15 2019......................................799,080,26 2020......................................713.645,96 2021......................................499.495,23 2022......................................192.486.67

A bem da verdade, a planilha acostada (anexo 07 e 7-A), dá conta de que, na verdade, a Melhor efetuou pagamentos, mas ficou ainda o saldo de R$ 585.625.32
. A referida planilha foi efetivada pelo serviço contábil e confirma exatamente os valores citados na contestação, com exceção do ano de 2022, no qual restou o pagamento de um valor admitido pela ré por meio de sua administradora no valor de R$ 38.700,00 (trinta e oito mil e setecentos reais), devendo este valor integrar o débito e por isso está incluído na nova planilha e é referente a débitos nos meses janeiro, maio e julho de 2022.

Destarte, o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 estabelece no artigo 374, inciso III, que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos.

Assim, quando a parte ré admite os fatos narrados pelo autor – seja expressamente, por confissão, ou tacitamente, pela ausência de contestação específica (CPC, art. 341) –, tais fatos tornam-se incontroversos, dispensando a necessidade de ulterior comprovação pelo demandante.

Essa mesma interpretação deve ser dada quando a parte autora, após a apresentação da contestação por parte do réu, confirmar as alegações despendidas na defesa, tornando-se fatos incontroversos.

Nesse sentido, “
Dispõe o art. 374, incisos II e III, do CPC que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
”.
(
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0002473-25.2018.8.08.0035, relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data: 05/Jun/2024.).

Assim, diferentemente do entendimento adotado em primeiro grau de jurisdição, o valor devido pela Empresa Apelante restou consubstanciado na quantia admitida pela parte autora como devida, isto é o valor de R$585.625,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Prosseguindo, no que diz respeito ao dano moral, data máxima vênia, “
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
”. (AgInt no AREsp n. 2.538.988/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, condenar a Empresa Demandada, ora Apelante, MELHOR ALIMENTAÇÃO LTDA, ao pagamento do valor de
R$585.625,32 (quinhentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.